Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1020286-04.2020.8.11.0000
Autor: Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – ABCON
Interessados: Câmara de Vereadores do Município de Colíder e Município de Colíder
Vistos, etc.
Em aplicação analógica do artigo 494, I, do Código de Processo Civil, procedo à correção de inexatidão material constante do despacho de id 60157993, tão somente para fazer constar que as Leis n. 2.735/14, e n. 2.174/09, em vigor desde maio/2014 e maio/2009, respectivamente, são do Município de Colíder.
Cumpra-se a parte final do referido decisum.
Publique-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII